Tribunal: TJSP
Processo: 2337189-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva. Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar. Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a quatro anos. Inteligência do artigo 313, inciso

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva. Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar. Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a quatro anos. Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Maus antecedentes que denotam periculosidade da agente e risco de reiteração delitiva se colocada em liberdade. Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal). Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.